Tribunal: TJMT
Processo: 0013103-05.2011.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013103-05.2011.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PAULO PEREIRA LIMA (AGRAVADO), PAULO PEREIRA LIMA - CPF: 424.897.507-63 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença de extinção de execução fiscal fundada na ausência de interesse de agir, com base no art. 485, IV, do CPC, e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral. O valor executado era de R$ 8.367,06. O Município alegou que a Lei Complementar Municipal no 493/2018 fixou o patamar mínimo de 2 UFP-MT para o ajuizamento de execuções fiscais, sustentando sua autonomia legislativa e questionando a retroatividade da nova orientação jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal é legítima diante da ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024; (ii) estabelecer se a autonomia municipal autoriza o afastamento da tese firmada em repercussão geral, especialmente no tocante ao valor mínimo para propositura da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF condiciona o ajuizamento de execução fiscal à adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, ressalvada sua ineficácia comprovada, com aplicação imediata e previsão de regime de transição para os feitos em curso.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece diretrizes vinculadas à tese do STF, inclusive no que tange à extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir quando não adotadas as providências exigidas.

5.

A tese firmada pelo STF respeita a competência legislativa dos entes federativos apenas quanto à forma de implementação, não afastando a obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos definidos como pressupostos para o ajuizamento ou prosseguimento da execução.

6.

No caso concreto, embora deferido pedido de suspensão do feito por 90 dias para cumprimento das exigências, o Município permaneceu inerte, justificando a extinção da execução fiscal.

7.

A autonomia municipal não autoriza o descumprimento de precedente vinculante do STF que concretiza o princípio da eficiência administrativa previsto na Constituição.

8.

Não se verifica nulidade, cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais, tendo sido oportunizado ao ente público o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese fixada no Tema 1.184 do STF se aplica aos processos de execução fiscal em curso, exigindo a adoção de providências prévias como condição de prosseguimento, mesmo para execuções ajuizadas antes de sua publicação.

2.

A autonomia municipal não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ quanto às condições mínimas para a validade da execução fiscal.

3.

A inércia do ente público diante de intimação para adotar as providências exigidas autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; art. 18; CPC, art. 485, IV; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
c
ontra a decisão monocrática proferida pelo
Desembargador
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, nos autos do Recurso de Apelação Cível, que negou provimento
ao recurso
, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485,
I
V, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a autonomia do ente municipal foi reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n. 1.184, cuja tese ressalvou expressamente a competência constitucional de cada ente federativo para regulamentar o ajuizamento de execuções fiscais, inclusive quanto à fixação do valor mínimo para sua propositura.

Alega que exerceu validamente essa competência legislativa ao editar a Lei Complementar Municipal n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu, no art. 283, § 4o, o valor de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 478,56) como limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, valor que considera compatível com a realidade local e com o princípio da razoabilidade.

Sustenta que a adoção do parâmetro de R$ 10.000,00, constante da Resolução n. 547/2024 do CNJ, desconsidera as particularidades econômicas e fiscais do Município de Rondonópolis, podendo comprometer sua arrecadação, sendo tal medida incompatível com a autonomia municipal assegurada no art. 18 da Constituição Federal.

Invoca precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e de São Paulo no sentido da inaplicabilidade automática do Tema 1.184 e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, sobretudo nos casos em que o valor da execução supera o limite fixado em legislação local, mesmo que inferior ao parâmetro nacional.

Defende a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184 do STF, argumentando que a execução fiscal em questão foi ajuizada anteriormente ao julgamento do referido tema, cuja fixação de tese ocorreu em 19/12/2023.

Nesse contexto, sustenta que não se pode aplicar retroativamente uma interpretação jurisprudencial que altera as condições de admissibilidade processual, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas processuais prejudiciais, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica.

Aduz, ainda, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao aplicar indevidamente o Tema 1.184, uma vez que a execução que não versa sobre crédito de pequeno valor, nos termos da legislação municipal, requerendo, com fundamento no
distinguishing
, que seja reconhecida a inaplicabilidade da tese fixada ao caso concreto, cuja causa possui valor superior ao patamar de 2 UFP-MT.

Suscita prequestionamento quanto à inaplicabilidade, no caso, dos seguintes dispositivos: art. 5o, incisos LIV e LV, art. 18 e art. 37 da Constituição Federal; art. 1o, § 1o, da Resolução n. 547/2024 do CNJ; bem como da tese firmada no Tema 1.184 do STF.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença de extinção da execução fiscal, com a consequente retomada da marcha processual.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial (id. 267911840).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida pelo
Desembargador
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, nos autos do Recurso de Apelação Cível, que negou provimento
ao recurso
, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485,
I
V, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pelo Agravante, não se verifica a existência de novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra
Paulo Pereira Lima
, visando ao recebimento do valor de R$ 8.367,06 (oito mil trezentos e sessenta e sete reais e seis centavos), referente a IPTU.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção. [...]”.

Por meio do petitório de id. 267911828, o ente público se manifestou para: a) informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; (b) requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido (id. 267911831),
o prazo transcorreu
in albis
sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos, embora tenha sido devidamente intimada, conforme petição de id. 267911832.

Sendo assim, o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. [...]”. (id. 267911834).

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2011, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau em 04/04/2024 (id. 267911830), a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

O exequente foi devidamente intimado, conforme se extrai dos autos, mas permaneceu inerte mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 17/10/2024, seis meses após a concessão do prazo, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, invocados pelo Apelante, devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação Municipal, porém não se discute aqui o critério de valor, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025